Tribunal: TCU
Processo: 029.199/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9135/2020-TCU-Segunda Câmara VISTA a tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Esporte em decorrência de indícios de irregularidades verificados na execução do Convênio 043/2007 (Siafi 592256), firmado com a Confederação Brasileira de Desportos para Cegos - CBDC a fim de viabilizar a realização dos III Jogos Mundiais da IBSA no período de 28/7 a 8/8/2007, no valor total de R$ 375.084,70, sendo R$ 75.500,00 a título de contrapartida. Considerando que a ocorrência que originou a reprovação da prestação de contas pelo órgão concedente consistiu na aplicação dos recursos em ações de transporte (ônibus, vans e carros executivos), diferentes das propostas no plano de trabalho, que contemplava ações relacionadas a arbitragem, hospedagem da delegação brasileira e remuneração de serviços pessoais (peças 19, 21 e 57); considerando que, apesar da reprovação da alteração no plano de trabalho, o pedido, protocolado em 12/7/2007 (peça 33), anteriormente ao início ao evento, recebeu pareceres técnicos favoráveis por parte da Coordenação-Geral de Esporte para Atletas de Alto Rendimento, do Departamento de Esporte de Base de Alto Rendimento e da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento (peça 16); considerando que é possível depreender que essa reprovação decorreu da demora na tramitação interna do requerimento no âmbito do Ministério do Esporte, a qual ultrapassou a data de começo do evento (peça 18); considerando que a prestação de contas foi aprovada quanto ao aspecto técnico (peça 20); considerando que, diante desse cenário, restou configurado apenas desvio de objeto, situação que descaracteriza o dano ao erário; considerando que está prescrita a pretensão do TCU para aplicar penalidades em virtude dessa irregularidade remanescente, nos termos do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário (relator o ministro Benjamin Zymler e redator o ministro Walton Alencar Rodrigues); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 201, caput e § 3o, e 212 do Regimento Interno, em: a) arquivar estas contas especiais, sem julgamento de mérito, em face da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; b) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Cidadania. 1. Processo TC- Processo 029.199/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Confederação Brasileira de Desportos para Cegos (CNPJ 29.362.548/0001-63) e David Farias Costa (CPF XXX.372.548-XX). 1.3. Unidade: Ministério dos Esportes (atual Ministério da Cidadania). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.